Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709654-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDSON LIMA GANDRA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Remoção de Veículo Para Depósito Público – Veículo Alienado Fiduciariamente Ciente das informações prestadas pelo Juízo originário ao ID 24768055. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o bem penhorado encontra-se com restrição de alienação fiduciária, sendo, pois, cabível a penhora dos seus direitos aquisitivos e não do bem em si. Remover o bem para o depósito público antes de mais informações acerca da dívida atualizada com o credor fiduciário ou de marcação do leilão para venda dos direitos aquisitivos pode confluir para sua degradação, prejudicando ambas as partes. Demais, não se comprovou o grave prejuízo da manutenção do bem nas mãos do devedor fiduciário. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO PARA DEPÓSITO PUBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.O juízo singular limitou-se a deferir na origem a penhora dos direitos aquisitivos da devedora referentes ao veículo e não a constrição do próprio bem, uma vez que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária. Somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. 2. Só se justifica a remoção de bens penhorado para depósito público quando houver perigo de seu desaparecimento. 3. Ainda que se admita a penhora sob os direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, estes não se confundem com o próprio bem, não podendo, assim o veículo ser removido da posse da devedora fiduciária, e levado ao depósito público, sem que haja comprovação de grave prejuízo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1123446, 07076324020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018.) Considerando ainda a rápida tramitação dos recursos nesta Turma e que o bem já se encontra com restrição de transferência, é o caso de deferimento da antecipação da tutela até o julgamento de mérito. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão recorrida quanto à remoção do bem para o depósito público até o julgamento final deste recurso. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator